Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
3. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo incide em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso.
4. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se requer a reforma da decisão, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo.
5. A mera irresignação dos agravantes quanto ao teor da decisão monocrática não configura erro tampouco falta de fundamentação. Ademais, não há nenhum precedente vinculante no recurso de apelação a ser analisado. As razões recursais se limitaram a copiar o teor de algumas decisões proferidas neste e em outros processos, além da própria sentença.
6. Agravo interno conhecido e não provido.